Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702449-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCIA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido o pedido determinar ao réu a submissão da agravante ao procedimento cirúrgico de ARTROSCOPIA DO QUADRIL. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que “(...) o relatório médico anexo, expedido pelo Dr. Bruno Lopes da Gama Filho (CRM/DF 23608) com atuação no Hospital Regional de Santa Maria, relata que a agravante apresenta dor ao deambular no quadril direito há 4 anos. A dor é incapacitante para as atividades laborais e do dia a dia. (...) Além disso, a amplitude de movimentos do quadril está restrita, com dor à mobilização, principalmente à rotação interna. O exame de ressonância magnética realizado constatou a presença de lesão labial, retroversão acetabular e deformidade no quadril direito. Com base nessas informações, é possível concluir que a agravante apresenta uma condição grave que está causando dor incapacitante e restrição de movimentos. A ARTROSCOPIA DO QUADRIL é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que pode ser usado para diagnosticar e tratar uma variedade de condições do quadril. A URGÊNCIA no fornecimento do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROSCOPIA DO QUADRIL é justificada pelos seguintes motivos: - A dor incapacitante está afetando a capacidade da agravante de realizar atividades laborais e do dia a dia; - A restrição de movimentos está prejudicando a qualidade de vida da agravante; - A lesão labial está causando instabilidade do quadril, aumentando o risco de fraturas e luxações; - A retroversão acetabular e a deformidade estão causando desgaste acelerado da cartilagem articular.(...)” Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a disponibilizar a cirurgia. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Conheço do presente recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual refoge ao Judiciário. No caso dos autos, a documentação acostada pela agravante evidencia que não houve solicitação de inclusão do procedimento no SISREG III pelo médico ou unidade solicitante. Assim, não há fatos neste momento capazes de caracterizar a grave omissão estatal que justifique intervenção judicial, sobretudo a análise do esgotamento dos prazos previstos no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora